Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUCIANA MONTEIRO DE CAMPOS - CPF: 042.955.596-28 (AGRAVANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TOTH CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.708.997/0001-05 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM PORTABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a negativação da autora, mantendo, contudo, os descontos mensais de dois empréstimos consignados, cuja origem é contestada por possível fraude.

2.
Agravante relata que buscava apenas a portabilidade de contrato com a Caixa Econômica Federal, mas foram firmados novos contratos com o Banco Itaú e o Banco do Brasil, por meio da empresa
Toth
Consultoria Ltda., sem vantagem econômica direta.

3.
Liminar deferida no recurso suspendeu os descontos. Apenas o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, com preliminares rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos mensais decorrentes de contratos impugnados por indícios de fraude em operação de portabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os documentos apontam que a intenção da agravante era a portabilidade, não a celebração de novos contratos. As minutas com o Banco Itaú mencionam “compra de dívida”.

6.
Pagamentos realizados à intermediadora por meio de boletos reforçam a ausência de proveito econômico pela consumidora.

7.
Contracheques mostram descontos simultâneos de três contratos, em desacordo com a lógica da portabilidade.

8.
Há risco de comprometimento da subsistência, dada a renda fixa da agravante. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido. Mantida a tutela recursal que suspendeu os descontos dos contratos com o Banco Itaú e o Banco do Brasil.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se a suspensão de descontos mensais de empréstimos consignados, por tutela de urgência, quando há indícios de fraude em portabilidade de crédito.

2. A sobreposição de obrigações, sem benefício econômico direto, compromete a subsistência e autoriza a medida cautelar.”

Dispositivo legal citado:
CPC, art. 300.

Jurisprudência citada:
TJMT, Apelação Cível no 0002352-58.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Luciana Monteiro de Campos contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual/Inexigibilidade de Débito, cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (Processo no 1016896-61.2024.8.11.0040).

Na decisão agravada, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mas negou o pedido de suspensão dos descontos mensais relativos aos contratos questionados.

A agravante afirma ter sido vítima de fraude durante processo de portabilidade de crédito consignado. Segundo narra, pretendia apenas transferir o contrato da Caixa Econômica Federal para o Banco Itaú, com intermediação da empresa
Toth
Consultoria Ltda.

No entanto, foram firmados dois novos empréstimos consignados: um com o Banco Itaú, no valor mensal de R$ 1.142,67, e outro com o Banco do Brasil, de R$ 752,22.

Aduz que c
omo resultado, além do desconto do contrato original com a Caixa, os dois novos valores passaram a ser abatidos simultaneamente de sua folha de pagamento, gerando três encargos mensais e comprometendo, segundo sustenta, sua capacidade financeira e sua subsistência.

Em análise preliminar, foi deferida a tutela recursal para suspender os descontos relativos aos contratos discutidos, até nova deliberação da relatoria.

Apenas o
Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões,
o Banco do Brasil S.A.
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, embora a agravante repita parte dos argumentos da inicial, direciona sua argumentação contra os fundamentos da decisão, especialmente quanto à ausência de verossimilhança e ao indeferimento da suspensão dos descontos.

A peça recursal articula fatos e fundamentos para demonstrar os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), destacando a plausibilidade das alegações e o risco de dano com a manutenção dos descontos.

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento amplia o escopo da discussão, evidenciando novidade argumentativa, o que possibilita a análise da pretensão recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS (...) Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. (..) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002352-58.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO

(PRELIMINAR) –
INOVAÇÃO RECURSAL

Alega o agravado que a agravante teria incluído, no recurso, fundamentos não apresentados na petição inicial, o que configuraria inovação vedada.

Entretanto, os argumentos constantes do agravo estão alinhados à causa de pedir já exposta na origem, baseada na suposta fraude na portabilidade de crédito consignado, com a contratação de novos empréstimos e descontos simultâneos em folha.

As razões recursais apenas aprofundam a fundamentação jurídica da pretensão inicial, sem modificação dos fatos ou dos pedidos. A invocação de normas, princípios e precedentes jurisprudenciais não representa inovação, mas desenvolvimento legítimo da tese.

Além disso, é plenamente admissível, em sede de agravo com pedido de tutela, que o recorrente estruture melhor seus argumentos, sobretudo diante do indeferimento da medida.

Não se verifica, assim, qualquer vício que comprometa a regularidade do recurso.

Rejeito a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão dos descontos mensais relativos a dois contratos de empréstimo consignado
,
um com o Banco Itaú e outro com o Banco do Brasil
,
cuja existência é impugnada pela agravante, sob alegação de fraude em operação de portabilidade.

Sustenta que autorizou apenas a transferência do contrato originário mantido com a Caixa Econômica Federal para o Banco Itaú, mediante intermediação da empresa
Toth
Consultoria Ltda., mas que, em vez disso, foram firmados dois novos contratos em seu nome. Alega ainda que os valores creditados foram integralmente repassados à intermediadora, por meio de pagamento de boletos, o que evidenciaria a ausência de proveito econômico direto.

A alegação de fraude encontra amparo, ainda que em juízo de cognição sumária, na documentação apresentada. As minutas contratuais firmadas com o Banco Itaú fazem referência expressa à “compra de dívida”
(id.
177919657
e id.
177919659
– Processo no
1016896-61.2024.8.11.0040
)
, o que reforça a narrativa de que a agravante buscava tão somente a portabilidade do contrato original. Soma-se a isso os comprovantes de pagamento realizados à
Toth
Consultoria Ltda., por meio de boletos bancários
(id.
177919673
e id.
177919674
–
Processo

no
1016896-61.2024.8.11.0040
)
, que indicam que os valores creditados não foram, de fato, usufruídos pela consumidora.

Os contracheques juntados demonstram que três parcelas de empréstimos consignados vêm sendo descontadas simultaneamente da remuneração da agravante
(id.
177919667

– Processo no
1016896-61.2024.8.11.0040
)
situação incompatível com a lógica da portabilidade, que pressupõe substituição de contrato, e não sobreposição de obrigações. Esse contexto, ainda que em sede de cognição sumária, revela a plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, é evidente o risco de comprometimento da subsistência da agravante diante do acúmulo de descontos mensais, especialmente por tratar-se de servidora pública com remuneração fixa já comprometida por outras obrigações.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
,
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
mostra-se adequada a concessão da tutela recursal para suspender os descontos questionados até julgamento final da demanda originária.

Ressalte-se, por fim, que a medida ora confirmada não implica juízo definitivo quanto à validade dos contratos, cuja análise deve ocorrer após a devida instrução probatória, com o contraditório plenamente assegurado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO a
o agravo de instrumento, para confirmar a decisão liminar que suspendeu os descontos mensais referentes aos contratos firmados com o Banco Itaú e com o Banco do Brasil, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025